Tribunal: TJMT
Processo: 1036677-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036677-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NORMA FATIMA DE FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 208.561.641-00 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO PROVIDO.

1.
A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

3. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1036677-76.2018.811.0041, julgou procedente os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de forma indenizada do montante convertido em pecúnia da seguinte verba já apurada administrativamente: licenças-prêmio não usufruídas referentes ao quinquênio compreendido de 11/01/1993 a 10/01/1998 (um mês); 11/01/1998 a 10/01/2003 (três meses); 11/01/2003 a 10/01/2008 (três meses) e 11/01/2008 a 10/01/2013 (três meses).

Sustenta o Apelante (Id. 80176456) acerca da impossibilidade da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, uma vez que a Apelada é servidora pública estabilizada pelo art. 19 do ADCT, bem como ausência de indeferimento de pedido administrativo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 80176464.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 87842475).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela, cujo tema é pacífico neste Sodalício e no Tribunais Superiores.

O ponto central a ser decidida é saber se servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT tem direito ao recebimento de licença-prêmio.

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 19 do ADCT:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 37, II, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

Por fim, servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

É a partir desse momento que o servidor adquire a estabilidade, ou seja, adquire o direito de permanecer no cargo público.

Acerca da distinção acima exposta, assim é a doutrina
in verbis:

Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos.

Estabilidade (...) é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos (...)

Vejamos a aplicação prática dessa diferença. Um servidor que, após aprovação em concurso, é investido em cargo efetivo, tem efetividade, e esta nasce no momento em que o servidor toma posse e completa a relação estatutária. Nos primeiros três anos, continua tendo efetividade, embora não tenha estabilidade. Após esse período, o servidor, que já tinha efetividade, adquire também a estabilidade. (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de direito administrativo, 29a ed. – Editora Atlas, São Paulo, 2015, págs.: 697 e 703)

No caso em tela, a Apelada não ingressou na Administração Pública por meio de concurso público, mas sim foi estabilizada por força do art. 19 do ADCT, conforme se infere no Histórico de Vida Funcional anexado no Id. 80175970.

Assim, se o servidor não ingressou no serviço por meio de concurso público e a ele foi-lhe concedida a estabilidade, o único direito garantido é apenas e tão somente de permanecer no serviço público, não podendo ser ampliado a esta categoria de servidores os direitos inerentes e garantidos aos servidores efetivos e estáveis.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a
estabilidade
excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à
estabilidade
, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)

No
mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13o SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. (...) 2. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos. (...) 19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ/MT - N.U 1013264-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/05/2021)

Por fim, ressalto que o fato da Apelada ter o reconhecimento, via administrativa, do recebimento de tais verbas não altera em absolutamente em nada o panorama deste julgamento, uma vez que a sua concessão administrativa foi realizada em desacordo com o estabelece o ordenamento jurídico.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial da ação de cobrança.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade será temporariamente suspensa, haja vista ser a Apelada beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022